Tribunal: TJES
Processo: 5019695-14.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019695-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO MARCOS DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REINCIDÊNCIA DE APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCONTO DE TAXAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE ACORDO. MERO DISSABOR. EMBARGOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 12611780) opostos contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 12485516), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte embargante.

2. Alega a parte embargante que a decisão possui omissão e contradição no que se refere aos valores a serem restituídos, à inaplicabilidade de juros e correção monetária e quanto à existência do dever de indenização por danos morais.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei n.º 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1.022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito recursal não merece acolhimento. Começando pelos danos morais, o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, demonstrando de forma límpida a razão pela qual entendeu pela aplicação de danos morais no caso, sendo que a discordância da parte quanto à condenação não faz com que a decisão seja omissa ou contraditória, tratando-se, no ponto, de mero dissabor quando a decisão é contrária a seus interesses, não sendo a função dos embargos declaratórios a reanálise do mérito já julgado.

5. No que se refere à inaplicabilidade da correção monetária, tem-se que o pleito não pode ser acolhido. É evidente que, pela natureza da obrigação — ressarcimento de valores —, é necessária a correção monetária e a aplicação de juros moratórios ao caso. Nesse sentido, se entender que já foram aplicados tais parâmetros, cabe à recorrente comprovar, em fase própria, que já houve a atualização conforme determinado, não havendo que se falar em incidência de dupla atualização monetária/juros moratórios no caso. Ademais, trata-se de valor previamente acordado pela própria requerida (ID n.º 10208994).

6. Quanto à ausência de deduções referentes às taxas de administração, multa de desistência etc, não há que se falar no vício alegado pela recorrente, isto porque, conforme disposto no documento juntado ao ID n.º 10208994, houve a concordância da parte e a disponibilização do crédito, inexistindo o afastamento efetivo da referida prova que demonstra, ao contrário do alegado, a real concordância por parte da requerida quanto aos valores que deveriam ser repassados ao autor. Não havendo que se falar, após o acordo, de revisão para a aplicação dos descontos, visto que isso deveria ter sido realizado no período de negociação. Nesse sentido, o acórdão deve ser mantido em sua integralidade, visto que ausentes os vícios alegados e razões para a reforma do ato.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)